Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. SOBRESTANTE DO FEITO. TEMA REPETITIVO No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a correção da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento da sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial reconhece expressamente a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, em razão da complexidade da apuração dos valores devidos aos substituídos.
4. A suspensão do processo está amparada no art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da afetação do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa sobre a exigência de liquidação prévia como condição para o cumprimento de sentença coletiva genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A determinação expressa no título judicial quanto à necessidade de liquidação prévia justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.169/STJ.